Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DO MESMO CONTRATO. COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS APÓS A PRIMEIRA AÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, em relação aos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito diante do reconhecimento da coisa julgada nos autos de no 0731277-75.2020.8.07.0016; e, em relação à obrigação de fazer, julgou procedente referido pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito e, confirmando a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, condenou a empresa ré a dar baixa definitiva no débito anotado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões (ID 50222462), a recorrente alega que há reiteração de cobrança indevida pela recorrida, pois a dívida já foi declarada inexistente por decisão transitada em julgado em outro processo (no 0731277-75.2020.8.07.0016). Pretende a condenação da requerida a título de danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ressaltando que tal condenação deve ser arbitrada de forma excepcional, visto que se deve levar em consideração a reiteração das cobranças indevidas, após o não cumprimento de decisão judicial anterior. Afirma que realizou novo pagamento do débito indevido e pugna pela indenização em danos materiais em R$ 136,08 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), a título de repetição do indébito. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se reforme a sentença combatida.
II. Narra a autora/recorrente, em petição inicial, que era cliente da ré, mas solicitou cancelamento do contrato em 2018. Sustenta que, em 2019, a requerida fez diversas cobranças indevidas, estas pagas pela autora, e inseriu seu nome nos cadastros de maus pagadores. A autora relata, ainda, que ajuizou ação em desfavor da ré, distribuída sob o no 0731277-75.2020.8.07.0016, em que foi proferida sentença determinando que a empresa pagasse valor a título de repetição de indébito, bem como indenização por dano moral, reconhecendo que a consumidora pagou valores indevidamente cobrados pela ré. Afirma, contudo, que a empresa permanece cobrando um dos débitos, no valor de R$ 68,04. Relata que realizou novamente o pagamento. Expõe que, apesar disso, o débito continua em aberto e seu nome permanece nos órgãos de proteção ao crédito. Na exordial, requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 136,80, a título de repetição de indébito, e de R$ 9.000,00, a título de indenização por danos morais. Em sede de antecipação de tutela, requereu a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e que a ré não efetue novas cobranças do débito em questão.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida (ID 54138755). Contrarrazões apresentadas (ID 50222466).
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
V. Dos documentos acostados aos autos, constata-se que a recorrente ajuizou outra ação (no 0731277-75.2020.8.07.0016), envolvendo as mesmas partes, na qual houve sentença proferida em outubro de 2020. No processo pretérito ajuizado, a consumidora pugnava pela condenação em repetição do indébito e por danos morais em razão de débito indevidamente cobrado no valor de R$ 136,08. Por outro lado, nos presentes autos, o pedido da recorrente se funda em argumento diverso. A recorrente junta documento no valor de R$ 68,04 (ID 50221874 – página 15), datado de 21 de setembro de 2022, comprovando pagamento por ela realizado de dívida não devida. Isto é, tal pagamento foi efetuado após a sentença proferida nos autos no 0731277-75.2020.8.07.0016. Portanto, a recorrente pugna pela repetição do indébito e por condenação em danos morais decorrente de cobrança indevida no montante de R$ 68,04, valor diverso do que foi objeto do outro processo judicial. Ou seja, o fato que gerou a pretensão da recorrente nos presentes autos difere do fato narrado nos autos no 0731277-75, ainda que advindos da mesma relação contratual com a recorrida.
VI. Nesse contexto, necessário destacar que, apesar de as negativações terem origem no mesmo contrato com a recorrida, elas são de valores distintos e se referem a datas distintas. Portanto, tem-se que as cobranças indevidas realizadas pela empresa recorrida ocorreram em 2019 e em 2022 (ID 50221874 – página 10). Ocorreram, assim, duas lesões distintas à consumidora.
VII. Ademais, está comprovada a cobrança indevida, uma vez que a recorrente enviou o comprovante de pagamento à recorrida e, ainda, a cobrança se referia a contrato já cancelado e quitado. Assim, não havendo engano justificável, cabe à recorrida indenizar a recorrente em dobro do que foi pago, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Portanto, é medida que se impõe a condenação da recorrida ao pagamento do dobro de R$ 68,04, pela repetição do indébito, ou seja, deve a parte ré pagar R$ 136,08 (cento e trinta e seis reais e oito centavos) à parte autora, que deverão ser atualizados da data do pagamento pelo INPC e juros desde a citação.
VIII. Do dano moral. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida, o dano moral é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
IX. Há o agravante no caso concreto decorrente da situação vivenciada pela autora, que, mesmo após demanda transitada em julgado, continua a sofrer restrição no seu nome e receber cobranças indevidas em razão de contrato anteriormente firmado com a recorrida que não mais está em vigor.
X. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Quanto ao valor da reparação, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne apto a ensejar enriquecimento sem causa. Na hipótese, ainda deve ser considerado que a recorrida, causadora do dano, mostrou-se renitente na violação da esfera extrapatrimonial do consumidor na mesma relação contratual. Nesse contexto, entendo razoável e adequada a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais. A sentença deve ser, portanto, reformada, no que tange à apreciação dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
XI. Precedentes: Acórdão 1632094, 07048283920228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400025, 07013894520218070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XII. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar a recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 136,08 (cento e trinta e seis reais e oito centavos), a título de repetição do indébito, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; e condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
XIII. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.